Tribunal: TJMT
Processo: 1033093-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033093-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 177.327.351-53 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1033093-82.2022.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE:

SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA.

RECORRIDO:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE (MT SAÚDE) – AUTARQUIA – NEGATIVA COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA (ANGIOPLASTIA) – ROL ANS EXEMPLIFICATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de cobertura de exames e procedimentos médicos pelo plano de saúde gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário, consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ – Resp: 128998).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor do recorrido, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, decorrentes da negativa de autorização de procedimento cirúrgico de urgência prescrito pelo seu médico (angioplastia).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da recorrida e da existência de provas do alegado dano moral.

2. Do quantum indenizatório a título de danos morais.

3. Pleiteia o custeio da angioplastia.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, não manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita da recorrida e da existência de provas do alegado dano moral.

Acolho tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida não conseguiu realizar o procedimento cirúrgico, ante a recusa injusta de cobertura pelo plano de saúde, fato que gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”,
que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PLANOS DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 608 DO STJ – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – IMPLANTE DE PRÓTESE PENIANA – SOLICITAÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1022628-82.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021).

2.
Do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

3.
Pleiteia o custeio da angioplastia.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser dada parcial acolhida tal pretensão recursal, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito do mesmo (recorrente) e, que justificam o custeio da cirurgia de angioplastia do recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença condenando a parte recorrida ao custeio da cirurgia de angioplastia do recorrente, conforme prescrição médica, bem como, ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais,

em favor da parte recorrente, com IPCA-E como índice de correção monetária, a partir desta decisão e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), a partir da citação.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022